Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADO CONDENADO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PETIÇÃO INTERLOCUTÓRIA RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de advogado condenado por integrar organização criminosa, visando à revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, mantida pelo juízo de origem até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Defesa alegou ilegalidade da manutenção da medida e da decisão que recebeu petição interlocutória como embargos de declaração, sustentando ausência de previsão legal, violação ao devido processo legal e falta de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o recebimento de petição interlocutória como embargos de declaração, com base nos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas; e
(ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia até o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível receber petição interlocutória como embargos de declaração quando presentes os requisitos de tempestividade e causa de pedir fundada em omissão, conforme art. 619 do CPP e jurisprudência do STJ. A interpretação deve observar os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, garantindo ampla defesa e efetividade do processo. 4. A sentença apresentou omissão quanto à subsistência da medida cautelar, vício sanável por embargos de declaração, inclusive de ofício, nos termos do art. 387, §1o, do CPP.
5. A ausência de manifestação expressa não implica revogação automática da medida nem preclusão temporal. Persistindo os fundamentos que justificaram a imposição inicial, é legítima sua manutenção até o trânsito em julgado, conforme art. 319, VI, do CPP.
6. A decisão impetrada contém fundamentação idônea, reforçada pela sentença condenatória, não havendo violação aos princípios da presunção de inocência ou da provisoriedade das cautelares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. É possível o recebimento de petição interlocutória como embargos de declaração, quando presentes os requisitos legais, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. 2. A manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia até o trânsito em julgado é legítima quando persistirem os fundamentos que justificaram sua imposição."

Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP; art. 319, VI, do CPP; art. 387, §1o, do CPP; art. 315, §1o, do CPP; art. 93, IX, da CF. Jurisprudência relevante citada: PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.513.424/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/09/2024; AgRg no RHC 673.109/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 27/06/2023.